Tribunal: STJ
Processo: 7040176-75.2021.8.22.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851433 - RO
(2025/0037329-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANGELITA LIMA DANTAS
ADVOGADOS
: RENATA FABRIS PINTO - RO003126
FELIPE GURJÃO SILVEIRA - RO005320
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE
RONDONIA
ADVOGADO
: MAXWEL MOTA DE ANDRADE - RO003670
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de março de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA55181138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e4391a5-1aa7-4acf-b8bb-7903a1075fa4

Documento eletrônico VDA55181138 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/03/2026 17:46:17
Publicação no DJEN/CNJ de 25/03/2026. Código de Controle do Documento: 4e4391a5-1aa7-4acf-b8bb-7903a1075fa4

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851433 - RO
(2025/0037329-9)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
EMBARGANTE
: ANGELITA LIMA DANTAS
ADVOGADOS
: RENATA FABRIS PINTO - RO003126
FELIPE GURJÃO SILVEIRA - RO005320
EMBARGADO
: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE
RONDONIA
ADVOGADO
: MAXWEL MOTA DE ANDRADE - RO003670
EMENTA
PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÕES.
INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Nos termos do comando normativo insculpido no
do
art. 1.022
Código de Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir
omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais eventualmente
existentes no provimento judicial.
2. A intenção de rediscutir questões que já foram objeto do devido
exame e decisão no acórdão embargado, porque representa mera
contrariedade com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de
declaração.
3. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por ANGELITA LIMA
DANTAS contra decisão de minha lavra que negou provimento ao agravo interno, nos
termos da seguinte ementa (fl. 1923):

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PENSÃO POR MORTE. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS. PROCESSO
ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N.
282 E 356 DO STF. ANULAÇÃO DE ATO INCONSTITUCIONAL. PRAZO
DECADENCIAL. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. O Tribunal de origem não apreciou a tese recursal de não instauração de
processo administrativo próprio para apurar suposta irregularidade quanto ao
Documento eletrônico VDA54730162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: b261f2cf-184e-4918-baeb-c8a2e9370bea

recebimento das duas pensões por morte, sob o enfoque trazido no recurso especial,
e a parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo
pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n.
282 e 356 do STF.
2. Quanto ao transcurso do prazo decadencial, "[o] Superior Tribunal de
Justiça possui entendimento pacífico de que os atos inconstitucionais, tal como a
acumulação ilegal de cargos públicos ou proventos de aposentadoria ou pensão, por
se protraírem no tempo, não se convalidam pelo mero decurso temporal, não
havendo falar em decadência". (AgInt no AgInt no AgInt no REsp n. 1.985.334/ES,
relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 25/11/2024,
DJEN de
.
29/11/2024)
3. Agravo interno desprovido.

Alega a parte embargante a existência de omissão e contradição quanto aos
seguintes temas (fls. 1937-1940):

A. Da Omissão e Contradição quanto ao Prequestionamento da Matéria de
Violação ao Contraditório e Ampla Defesa
B. Da Omissão e Contradição quanto à Aplicação da Súmula 83 do STJ e a
Tese da Decadência
C. Da Omissão quanto às Teses de Enriquecimento Ilícito do IPERON e
Direito à Paridade
D. Da Matéria de Ordem Pública: Cerceamento de Defesa e Violação ao
Contraditório e Ampla Defesa – Vício Insanável e Matéria de Ordem Pública

Contrarrazões às fls. 1949-1952.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não devem ser acolhidos.
Nos termos do comando normativo insculpido no
do Código de
art. 1.022
Processo Civil, o recurso integrativo tem como escopo corrigir omissões, obscuridades,
contradições ou erros materiais eventualmente existentes no provimento judicial.
A parte embargante aponta omissão e contradição quanto ao
prequestionamento da matéria de violação do contraditório e ampla defesa, da aplicação
da Súmula n. 83 do STJ e das teses de decadência, enriquecimento ilícito do IPERON e
do direito à paridade, além de indicar a violação do contraditório e da ampla defesa como
matéria de ordem pública.
No julgamento do agravo interno, fundamentou-se (fls. 1927-1928):

De início, o Tribunal de origem não apreciou à tese de não instauração de
processo administrativo próprio para apurar suposta irregularidade quanto ao
recebimento das pensões por morte, sob o enfoque trazido no recurso especial, e a
parte recorrente não suscitou a questão em seus embargos de declaração, motivo
Documento eletrônico VDA54730162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: b261f2cf-184e-4918-baeb-c8a2e9370bea

pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das Súmulas n.
282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na
decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da
decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto
de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Com efeito, para que a matéria seja considerada prequestionada, ainda que
não seja necessária a menção expressa e numérica aos dispositivos violados, é
indispensável que a controvérsia recursal tenha sido apreciada pela Corte de origem
sob o prisma suscitado pela parte recorrente no apelo nobre. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.868.269/CE,
DJe de
AgInt no
relator Ministro
21/8/2023,
24/8/2023;
REsp n. 1.947.143/RS,
Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
21/2/2022,
15/3/2022.
Ademais, quanto à tese recursal referente ao transcurso do prazo
decadencial, entendimento firmado no acórdão recorrido, no sentido de que "é
justificado que a administração, constatada irregularidade no recebimento de
pensão, notadamente cumulação indevida de cargos públicos por incompatibilidade
de horários, adote as medidas necessárias para cessar a situação, sendo que o
decurso do tempo não convalida a ilegalidade" (fl. 1614), encontra-se em
consonância com a jurisprudência desta Corte Superior.
Nesse norte:

[...]
Incide, portanto, sobre a espécie, o verbete da Súmula n. 83 do STJ: "[n]ão
se conhece do recurso especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se
firmou no mesmo sentido da decisão recorrida".
Cumpre anotar que o referido enunciado aplica-se também aos recursos
interpostos com base na alínea
do permissivo constitucional (
: AgRg no
a
v.g.
relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma,
AREsp n. 354.886/PI,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
26/4/2016,
11/5/2016;
AREsp n. 2.453.438/PR,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
9/4/2024,
7/5/2024;
AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
AREsp n. 2.354.829/SP,
julgado em
DJe de
.
3/6/2024,
6/6/2024)
Assim, merece ser mantida a decisão ora agravada, por seus próprios
fundamentos.

Constata-se que foi expressamente abordado no julgamento do agravo
interno o tema referente à falta de prequestionamento da matéria de violação do
contraditório e ampla defesa, que está diretamente ligado ao argumento de não
instauração de processo administrativo próprio para apurar suposta irregularidade quanto
ao recebimento das pensões por morte.
Ressalta-se que, mesmo nos casos em que a suposta ofensa à lei federal tenha
surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a oposição de embargos de
declaração para que a Corte de origem se manifeste sobre questão a ser veiculada no
recurso especial, ainda que se cuide matéria de ordem pública. Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 1.064.207/SP,
Documento eletrônico VDA54730162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: b261f2cf-184e-4918-baeb-c8a2e9370bea

DJe de
AgInt no
relatora Ministra
28/8/2023,
31/8/2023;
REsp n. 2.024.868/PR,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em
DJe de
28/8/2023,
31/8/2023.
Ainda, foi devidamente fundamentado que, conforme o entendimento desta
Corte, atos inconstitucionais, tal como a acumulação ilegal de cargos públicos ou
proventos de aposentadoria ou pensão, por se protraírem no tempo, não se convalidam
pelo mero decurso temporal, não havendo de se falar em decadência, hipótese que se
amolda perfeitamente ao caso concreto.
Quanto ao argumento de omissão quanto às teses de enriquecimento ilícito do
IPERON e direito à paridade, observa-se que o Tribunal de origem não a apreciou sob o
enfoque trazido no recurso especial, e a parte recorrente não suscitou a questão em seus
primeiros embargos de declaração, abordando o tema apenas na interposição do agravo
interno, motivo pelo qual está ausente o necessário prequestionamento, nos termos das
Súmulas n. 282 do STF ("É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada,
na decisão recorrida, a questão federal suscitada") e 356 do STF ("O ponto omisso da
obre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de
decisão, s
recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento").
Assim, o acórdão embargado resolveu a questão controvertida de forma
inteligível e congruente, porquanto apresentou todos os fundamentos que alicerçaram o
convencimento nele plasmado, em conformidade com a legislação de regência e com o
atual entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.
Não há, portanto, os vícios apontados.
Ressalto, ainda, que a intenção de rediscutir questões que já foram objeto do
devido exame e decisão na decisão embargada, porque representa mera contrariedade
com a conclusão da lide, é incabível na via dos embargos de declaração.
Nessa senda:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
DO CPC. OMISSÃO.
ART. 1.022
CONTRADIÇÃO.
OBSCURIDADE.
ERRO
MATERIAL
AUSÊNCIA.
MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a
obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção
de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria.
2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de
declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum
ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela
incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já
a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento
acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes
da turma julgadora.
Documento eletrônico VDA54730162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: b261f2cf-184e-4918-baeb-c8a2e9370bea

3. Não constatados os vícios indicados no
devem ser rejeitados
art. 1.022,
os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte.
(EDcl no
relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda
REsp n. 1.978.532/SP,
Turma, julgado em
DJe de
)
11/3/2024,
15/3/2024.

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL
REPETITIVO. TEMA N. 1.109. RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO POR
PARTE DA ADMINISTRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO
DO
ART. 191
CÓDIGO CIVIL NA ESPÉCIE. REGIME JURÍDICO-ADMINISTRATIVO DE
DIREITO PÚBLICO QUE EXIGE LEI AUTORIZATIVA PRÓPRIA PARA FINS
DE RENÚNCIA À PRESCRIÇÃO JÁ CONSUMADA EM FAVOR DA
ADMINISTRAÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO
DO CPC.
ART. 1.022
REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. De acordo com a norma prevista no
do CPC, são cabíveis
art. 1.022
embargos de declaração nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
2. No caso, não se verifica a existência de nenhum dos vícios em questão,
pois o acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com
fundamentação suficiente, toda a controvérsia posta no recurso.
3. Não podem ser acolhidos embargos de declaração que, a pretexto de
alegadas obscuridades no julgado combatido, traduzem, na verdade, o
inconformismo da parte com o decisório tomado, buscando rediscutir o que decidido
já foi.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
REsp n. 1.928.910/RS,
Seção, julgado em
DJe de
)
19/12/2023,
5/2/2024.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Advirto as partes, desde logo, de que a eventual oposição de embargos de
declaração com o único propósito de rediscutir o resultado do julgamento de mérito, fora
as hipóteses restritas de seu cabimento, poderá ensejar a aplicação de multa, nos termos
do
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É o voto.
Documento eletrônico VDA54730162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 11/03/2026 16:03:06
Código de Controle do Documento: b261f2cf-184e-4918-baeb-c8a2e9370bea

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.851.433 / RO
Número Registro: 2025/0037329-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
70401767520218220001
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ANGELITA LIMA DANTAS
ADVOGADOS : RENATA FABRIS PINTO - RO003126
FELIPE GURJÃO SILVEIRA - RO005320
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE
RONDONIA
ADVOGADO
: MAXWEL MOTA DE ANDRADE - RO003670
ASSUNTO
: DIREITO PREVIDENCIÁRIO - RMI - RENDA MENSAL INICIAL,
REAJUSTES E REVISÕES ESPECÍFICAS - RMI - RENDA MENSAL
INICIAL - ALTERAÇÃO DO COEFICIENTE DE CÁLCULO DO BENEFÍCIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ANGELITA LIMA DANTAS
ADVOGADOS
: RENATA FABRIS PINTO - RO003126
FELIPE GURJÃO SILVEIRA - RO005320
EMBARGADO : INSTITUTO DE PREV DOS SERV PUBLICOS DO EST DE
RONDONIA
ADVOGADO
: MAXWEL MOTA DE ANDRADE - RO003670
Documento eletrônico VDA55147091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 1deae770-1bc2-44a0-84e3-c226420526d6

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55147091 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:41:56
Código de Controle do Documento: 1deae770-1bc2-44a0-84e3-c226420526d6